Tribunal: TJMT
Processo: 1021959-61.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021959-61.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), JULIO CESAR LAGES DA SILVA - CPF: 049.119.771-32 (IMPETRANTE), Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), REAN KALEL VILAS BOAS ANDRADE (VÍTIMA), GUSTAVO HENRIQUE MENDES BARBOSA - CPF: 062.252.341-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER SILVA DE ALMEIDA - CPF: 049.785.461-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELLY SAAB NANI - CPF: 062.442.551-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - PRISÃO PREVENTIVA - CONTINUIDADE DE INVESTIGAÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS NA DENÚNCIA QUE IMPEDIRIA CONTRADITÓRIO - PEDIDO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS “DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA” - DENÚNCIA CONTRA O PACIENTE - DERIVAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL - CONTINUIDADE DE INVESTIGAÇÕES - PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DISTINTO - APURAÇÃO DE ENVOLVIMENTO DE OUTRAS PESSOAS - INVESTIGAÇÃO NÃO CONCLUÍDA - ORIENTAÇÕES DO STF E STJ - JULGADO DO TJMT - ANULAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS IMPERTINENTE - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

O direito assegurado ao indiciado (bem como ao seu defensor) de
acesso
aos elementos constantes em
procedimento

investigatório
recai sobre atos e documentos pertinentes à sua conduta, não abrangendo, por óbvio, as informações concernentes à decretação e à realização das diligências investigatórias que digam respeito a terceiros eventualmente envolvidos (STF, EDcl no HC nº 94.387/RS).

Se
“foi esclarecido que se velou pela possibilidade de as defesas terem acesso a todos os elementos de prova que já estavam documentados e com base nos quais se ofereceu a denúncia, em atendimento ao disposto na Súmula Vinculante n. 14”
e

o
“indeferimento das diligências ocorreu de forma motivada, entendendo a Corte a quo pela existência de elementos suficientes nos autos para a apresentação da resposta preliminar, sem prejuízo de ulterior análise de sua pertinência e de sua relevância ao longo da instrução, ocasião em que se permite à defesa apresentar documentos e requerer o que se fizer necessário para o esclarecimento de fatos relevantes.”
(STJ, AgRg no HC nº 735.046/SP) não se evidencia cerceamento de defesa apto a anular os atos processuais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1021959-61.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CÁCERES

IMPETRANTE(S):

DR. ALECIO COLIONE JUNIOR

PACIENTE(S):

JULIO CESAR LAGES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de JULIO CESAR LAGES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da ação penal (PJe 1º grau N.U 1002302-18.2022.8.11.0006), que designou audiência de instrução e julgamento pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima] e organização criminosa armada – art. 121, § 2º, I, III e IV do CP e art. 2º, § 2º da Lei nº 12.850/2013 –.

O impetrante sustenta que os fatos imputados na denúncia,
“com base no IP 180/2022”
, continuam sendo investigados
“em outro IP (195/2022), inclusive com nova oitiva do paciente e demais possíveis testemunhas”
, de modo que a continuidade da instrução processual, com a realização de audiência,
“impede o devido contraditório, uma vez que não se sabe qual a extensão da investigação, ainda não findada”
.

Requer a concessão da ordem para que
“seja anulado o feito desde o recebimento da denúncia, reabrindo-se o prazo para a defesa apresentar sua resposta escrita a acusação, após o acesso a integralidade das provas”
(ID 148674657), com documentos (ID 148674659/148674673).

O pedido liminar foi indeferido (ID 148674663).

O Juízo singular prestou informações (ID 149208658).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Nulidade do feito por cerceamento da plenitude de defesa, ante a negativa de ter acesso aos autos e continuidade do processo penal com investigações em andamento. Ausência de fundamentação idônea para manter o decreto cautelar - Paciente fora preso preventivamente pelo crime de homicídio qualificado. Parecer: Elementos informativos indicam indícios suficientes de autoria e materialidade em desfavor do paciente. Crime grave com violência e/ou grave ameaça. Cerceamento de defesa não configurado – medidas judiciais possibilitaram a ampla defesa do paciente e necessidade de promover o andamento do feito de origem em tempo razoável. Requisitos da prisão preventiva presente e cabalmente demonstrado na decisão proferida pela Autoridade coatora. Crime grave que ofende a vida humana. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 149458665)

É o relatório.

PAUTE-SE
este
habeas corpus
para julgamento conjunto com o HC N.U 1019689-64.2022.8.11.0000.

Outrossim,
INTIME-SE
o advogado Alécio Colione Júnior, OAB/PR 60.874, considerado o pedido de sustentação oral (ID 148674657).

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19.3.2022, o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres, em audiência de custódia e mediante requerimento da autoridade policial e do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente e dos coinvestigados Cleber Silva de Almeida e Gustavo Henrique Mendes Barbosa, nestes termos:

“[...] Em que pese em seus interrogatórios, os autuados neguem sejam faccionados, bem como a prática dos crimes pelos quais foram presos em flagrante, há nos autos informações que indicam, de forma suficiente, os fortes indícios de autoria delitiva.

Andrea Aparecida Vilasboas do Espírito Santo, genitora de Renan Kalel Vilasboas Andrade (adolescente de 17 anos), em seu depoimento, asseverou que seu filho residia com a avó materna e que, no dia 15/03/2022, durante a noite, saiu sem comunicar e não mais recebia chamadas em seu celular. Na madrugada do dia 16/03/2022, por volta das 03h00min, foi informada que um amigo de seu filho foi até a casa de sua mãe, avó da vítima, dizendo ter recebido uma ligação de um policial civil, na qual informava que Renan Kalel havia sido sequestrado pelo Comando Vermelho. Por fim, afirma que certa vez perguntou ao filho se o mesmo era faccionado ao “PCC”, tendo este negado, mas que namorava com uma adolescente, atualmente apreendida no Sistema Socioeducativo de Cuiabá, cuja família é ligada ao “mundo do crime”.

Constam nas declarações da testemunha N.D.M., que, por volta das 19h00min, recebeu uma ligação de Julio Cesar Lages da Silva, vulgo “Conde” ou “Mosquito”, “pedindo ajuda para ir até o local onde estavam segurando a vitima, mas não disseram como tinham a atraído; QUE CONDE disse ao depoente que tinha pego o “playboy”, e depois não retornou mais a ligação; QUE CONDE disse que estava acompanhado de ELIVELTON, VULGO ELI, WESLEY VULGO DENTINHO, VULGO PATRICIA (estatura baixa, branco, com tatuagens), e VULGO CANGACEIRO; QUE a ação criminosa foi liderada por WESLEY DENTINHO; QUE com relação GUSTAVO HENRIQUE MENDES BARBOSA, ele é o proprietário da casa onde foram presos KLEBER SILVA DE ALMEIDA, VULGO KLEBINHO, JULIO CÉSAR LAGES DA SILVA, VULGO CONDE, ANA CAROLINA MENDES CAMPOSE ADRIELE SAAB NANI”

Os investigadores de polícia foram uníssonos em seus depoimentos, os quais são corroborados e amparados pelos relatórios de investigação constantes nos autos, afirmando que as diligências efetuadas após a localização do cadáver de Renan Kalel os levaram até a denúncia anônima de populares que asseveram que, na casa localizada no bairro “Lava Pés”, estariam os envolvidos no crime. “QUE iniciaram as diligências e, já no referido endereço, por uma fresta no portão, foi possível visualizar um homem portando uma arma de fogo e outro com uma sacola; QUE após os policiais se identificarem, os suspeitos arremessaram os objetos por cima do muro, correram e entraram na residência; QUE em ato contínuo a equipe adentrou no local e localizou os referidos suspeitos e, ao realizar buscas no local onde os objetos foram arremessados, foi localizado uma arma tipo pistola e uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína; QUE foi dado voz de prisão aos suspeitos GUSTAVO HENRIQUE MENDES BARBOSA, CLEBER SILVA DE ALMEIDA, JULIO CESAR LAJES DA SILVA, ADRIELLY SAAB NINI e a menor de idade ANA CAROLINE MENDES CAMPOS [...]” (id. 79877165 e 79877166).

Destarte, na residência identificada como pertencente aos autuados Gustavo Henrique e Adrielly Saab (que são companheiros), estavam, além destes, o suposto autor do crime de homicídio, Julio Cesar, bem como o autuado Cleber Silva de Almeida, todos na companhia da adolescente A.C.M.C. (16 anos), local em que os policiais lograram êxito em apreender uma Pistola Taurus, Cal. .380 e uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína.

O liame subjetivo de unidade de desígnios e de associação entre os autuados é tênue e ressai pelo arcabouço indiciário contido nos autos. Todavia, eventual desmembramento do feito em relação aos demais crimes ou sua conexão com o crime doloso contra à vida ficará ao crivo do autor da ação penal, quando do encerramento do Inquérito Policial.

Dos interrogatórios dos próprios autuados, coletados pela autoridade policial, se extrai que a residência onde foram presos em flagrante pertence aos autuados Gustavo Henrique e Adrielly Saab, onde residia, também, a irmã de Gustavo, a adolescente A.C.M.C. Na mesma residência há aproximadamente uma semana, morava também o autuado Júlio Cesar, que supostamente buscava abrigo, pois estava em “um bagulho muito louco”. Gustavo Henrique afirmou em seu interrogatório, que na madrugada do dia 16/03/2022, viu em sua varanda, Júlio Cesar, Cleber Silva e Elivelton e uma arma de fogo na mesa da varanda.

Destarte, os indícios de autoria são fortes e trazem à baila processual, mormente segundo a representação da autoridade policial que preside o inquérito policial instaurado, que os autuados possuem ligação com a ORCRIM denominada Comando Vermelho e se associaram para o cometimento de crimes, utilizando a residência como ponto para a comercialização conjunta de entorpecentes, para tanto utilizando uma adolescente (A.C.M.C. – 16 anos de idade), possuindo, no local, arma de fogo para suporte à empreitada criminosa.

Demonstra do o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Explico: [...] Há nos autos fortes indícios de que os autuados são integrantes do Comando Vermelho. Júlio Cesar, confessou ser ex membro do CV, juntamente com outros agentes, supostamente participou da tortura e morte cruel do adolescente Renan Kalel, membro do Primeiro Comando da Capital (PCC). Essas informações abarcadas pelas investigações demonstram que esses fatos ocorreram em meio a brutal e impiedosa briga entre facções criminosas rivais.

Júlio César, segundo informações colhidas no caderno processual, buscou abrigo, auxilio e proteção na residência do comparsa Gustavo. Na residência havia arma de fogo e drogas e presença de adolescente.

[...]”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito)

Em 3.4.2022, a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES denunciou o paciente por homicídio qualificado e organização criminosa armada (José Vicente Gonçalves de Souza, promotor de Justiça - fls. 657/710 – ID 124855193).

Em 4.4.2022, a juíza da causa recebeu a denúncia e indeferiu pedido revogatório formulado pelo paciente por entender que
“não é o momento processual adequado para rever as provas produzidas na fase inquisitiva, assim como, não preenchidos os requisitos”
, mantendo o ato constritivo pelos próprios fundamentos (Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – fls. 657-ID 124855193).

Em 2.5.2022, a Defesa do paciente afirmou que
“teve ciência da existência dos autos de IP nº 195/2022, os quais estão realizando investigações em apartado, buscando os demais supostos autores do crime narrado nestes autos”
, bem como requereu a
“conversão da apresentação de resposta escrita a acusação em diligência, para que a defesa possa promover o acesso aos elementos de prova e novo IP foi intimado para apresentar resposta à acusação”
(PJe 1002302-18.2022.8.11.0006 – fls. 392).

Em 5.5.2022, o Juízo singular indeferiu esse pedido porque
“não restou comprovado qualquer fundamento que justifique a necessidade de se ter acesso a elementos externos aos autos, neste momento processual, para obstar apresentação da resposta à acusação no prazo legal”
;
“toda a acusação imputada ao acusado fora embasada em elementos documentados nestes autos, não havendo que se falar em ofensa à paridade de armas”
;
“o advogado foi constituído pelo acusado desde sua prisão. O douto advogado representa o réu desde a audiência de custódia, impetrou habeas corpus e mandado de segurança, pedido de revogação da prisão preventiva, embargos de declaração, mostrando-se notório que possui acesso amplo as provas produzidas”; “não encontra palco o pedido de prorrogação de prazo para apresentação de defesa prévia perseguido pela defesa, notadamente quando requerido, sob os efeitos processuais da preclusão temporal”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito - PJe 1002302-18.2022.8.11.0006).

Na mesma data [5.5.2022], o paciente fora novamente intimado para apresentar resposta à acusação (PJe 1002302-18.2022.8.11.0006).

Em 10.5.2022, a Defesa do paciente requereu
“a nulidade de todos os atos posteriores a oferta da denúncia pelo MP, e aguardando-se o término das investigações para que então seja a defesa intimada, mediante acesso a todas as provas colhidas, e apresente suas derradeiras versões iniciais”
ou, alternativamente,
“a devolução do prazo de defesa, para fins de apresentação de resposta escrita a acusação, ainda que de forma parcial (pelo período remanescente)”
(PJe 1002302-18.2022.8.11.0006).

Em 13.5.2022, o juiz de Direito titular [José Eduardo Mariano] declarou-se suspeito porque
“consta na representação do réu advogado que até bem pouco tempo atrás atuou em cargo de confiança junto ao gabinete deste magistrado, atividade que exerceu por mais de sete anos”
(PJe 1002302-18.2022.8.11.0006).

Em 18.5.2022, a juíza de Direito em substituição [Helícia Vitti Lourenço] determinou o encaminhamento dos autos ao órgão do Ministério Público, o qual pugnou pelo indeferimento do pleito defensivo, reabrindo-se prazo à Defesa apresentar resposta à acusação (PJe 1002302-18.2022.8.11.0006).

Em 9.6.2022, a Defesa do paciente formulou pedido de acesso aos autos N.U 1002283-12.2022.8.11.0006, relativo à quebra de sigilo de dados telefônicos e de sigilo de tornozeleira eletrônica do coinvestigado Cleber Silva de Almeida, com abertura de prazo para apresentar resposta à acusação, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão preventiva (PJe 1002302-18.2022.8.11.0006).

Em 5.7.2022, Juízo singular deferiu o pedido defensivo de acesso aos autos N.U 1002283-12.2022.8.11.0006, no tocante aos elementos de provas já documentados, concedendo o prazo legal para apresentar resposta à acusação, com a manutenção da segregação cautelar,
in verbis
:

“Da análise dos autos, não obstante a r. manifestação ministerial, verifico que o pedido de acesso se refere à representação de quebra de dados telefônicos, tendo em vista a apreensão de aparelhos celulares durante a diligência que ensejou a prisão em flagrante do acusado, embora a defesa tenha feito menção aos autos de Inquérito Policial 195/2022 na petição de Id. 84553330, cujo feito é diverso destes. Nesta senda, conforme verbete da súmula vinculante 14 do STF (“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”), o acesso ao que já está documento é direito conferido à defesa como uma faculdade para exercício da ampla defesa, não abrangendo, consequentemente, o acesso a eventuais documentos, diligências, etc., ainda não documentados pela Autoridade Policial e, tramitando do referido feito em dependência a esta ação penal, revela-se pertinente franquear o acesso defensivo em razão de ser a medida cautelar substrato da investigação policial.

Desse modo, a fim de resguardar o contraditório e ampla defesa, DEFIRO o pedido defensivo para acesso aos elementos de provas já documentados nos autos nº 1002283-12.2022.8.11.0006.

DETERMINO a habilitação da defesa no sistema Pje para acesso aos autos nº 1002283-12.2022.8.11.0006. Após ciência desta decisão, deverá a defesa apresentar resposta à acusação em favor do réu no prazo de 10 (dez) dias.”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito - PJe 1002302-18.2022.8.11.0006).

Em 4.8.2022, a defesa do paciente apresentou resposta à acusação (PJe 1002302-18.2022.8.11.0006).

Em 10.8.2022, o órgão ministerial pugnou pelo indeferimento das preliminares suscitadas pela Defesa do paciente [cerceamento de defesa e inépcia da denúncia], na resposta à acusação, e deferimento de acesso aos dados do aparelho celular da vítima Rean Kalel (PJe NU 1002302-18.2022.8.11.0006).

Em 4.10.2022, a juíza singular rejeitou as preliminares defensivas [cerceamento de defesa e inépcia da denúncia], deduzidas na resposta à acusação; deferiu pedido defensivo de acesso aos dados do aparelho celular da vítima Real Kalel; manteve a custódia provisória do paciente, bem como designou audiência de instrução (PJe 1002302-18.2022.8.11.0006).

Em 27.10.2022, fora realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual foram inquiridos o delegado de Polícia, investigadores de polícia civil e testemunhas; o juiz da causa homologou pedido do órgão ministerial de desistência de inquirição de 2 (duas) testemunhas [Patrícia Virginia da Silva Magalhaes e Saul Miguel Catelan]; Em 27.10.2022, fora realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual foram inquiridos o delegado de Polícia [Wilson Souza Santos], 4 (quatro) investigadores de polícia civil [Adilson Vargas, Rosangela Helena Staffortin, Relinde Arruda Toledo e Rosinei Neves da Silva] e 2 (duas) testemunhas [Cleber Silva de Almeida e Nailton Leandro Ferraz de Camargo].

No mesmo ato, o juiz da causa homologou pedido do órgão ministerial de desistência de inquirição de 2 (duas) testemunhas [Patrícia Virginia da Silva Magalhaes e Saul Miguel Catelan]; intimou a Defesa para apresentar endereço atualizado de outras 2 (duas) testemunhas [Neilton Duarte de Melo e Gustavo Henrique Mendes Barbosa]; e deferiu acesso da Defesa aos autos N.U 1005827-08.2022.8.11.0006 [prisão temporária de Laryssa Brumati da Silva], bem como
“
vista dos autos ao Ministério Público
para se manifestar quanto ao pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa ao Id. 102396022”
(Elmo Lamoia de Moraes - PJe 1002302-18.2022.8.11.0006).

Pois bem.

Extrai-se da denúncia, derivada do Inquérito Policial nº 180/2022, que o paciente integraria organização criminosa armada, autodenominada “Comando Vermelho”, bem como teria matado a vítima Rean Kael Vilasboas Andrade [adolescente de 17 anos], entre os dias 15 e 16 de março de 2022, juntamente com outros indivíduos não identificados.

O homicídio teria sido motivado

por disputa entre facções criminosas na Comarca de Cáceres [PCC - Primeira Comando da Capital - e Comando Vermelho].

A vítima teve os pés e mãos amarrados, foi agredida com inúmeros golpes, que lhe causaram politraumatismo, e teve 80% do seu corpo queimado.

Os indícios de autoria foram reconhecidos pelo Juízo singular com base nas premissas de que o paciente
“efetuou uma ligação para a testemunha asseverando que segurava a vítima, que tinha pego o playboy; estava a poucos dias na casa de terceiros; foi visto com arma de fogo pelo morador da casa; afirmou que estava em um “bagulho muito louco”;
seria
“integrante de ORCRIM - Comando Vermelho” e a vítima seria “membro do PCC (facção rival à facção do Paciente)”; “após a ligação que o Paciente estava “segurando” a vítima, ela é encontrada morta torturada”
; bem como porque o próprio paciente, na Delegacia de Polícia, admitiu ter integrado o Comando Vermelho -
“foi batizado no Estado de Mato Grosso do Sul por Betinho”; “há mais ou menos um ano veio para Cáceres e passou a fazer parte do CV de Cáceres mas que acerca de quase um mês pediu afastamento da facção”
- (PJe N.U 1002302-18.2022.8.11.0006).

Por outro lado, o Inquérito Policial nº 195/2022 foi instaurado para apurar o envolvimento de outras pessoas [Adriana Aparecida Senabio Martins, Aline de Fatima Senabio Martins, Amilton Alexandre Alves da Silva, Angelo Suquere Nogueira, Elivelto da Silva Castro, Evylin da Silva Peres, Juliano Santos da Silva, Laryssa Brumati da Silva, Luciene de Oliveira Silva, Marcell Camilo Leite, Marcelo Coelho Fernandes, Norivaldo Cebalho Teixeira, Pedro Vinicius da Silva Calazante Pereira e Wesley Silva Rodrigues] no referido homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima] e organização criminosa armada, em razão do crime contra a vida ter sido praticado em concurso de agentes, consoante disposto na inicial acusatória, objeto desta ação penal (PJe N.U 1002302-18.2022.8.11.0006).

Segundo o impetrante, esse procedimento investigatório não teria sido concluído.

Os fatos criminosos imputados ao paciente, na denúncia,
“foram embasados em elementos documentados”
extraídos do Inquérito Policial nº 180/2022, como bem consignado pela juíza da causa

(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito - PJe N.U 1002302-18.2022.8.11.0006).

Atente-se que são investigações distintas, embora sobre os mesmos fatos.

Com efeito, o direito assegurado ao indiciado (bem como ao seu defensor) de
acesso
aos elementos constantes em
procedimento

investigatório
recai sobre atos e documentos pertinentes à sua conduta, não abrangendo, por óbvio, as informações concernentes à decretação e à realização das diligências investigatórias que digam respeito a terceiros eventualmente envolvidos (STF, EDcl no HC nº 94.387/RS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 21.5.2010).

Em caso semelhante, o c. STJ julgou:

“4. Nos termos da Súmula Vinculante n. 14, "é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 5.
In casu, foi esclarecido que se velou pela possibilidade de as defesas terem acesso a todos os elementos de prova que já estavam documentados e com base nos quais se ofereceu a denúncia
, em atendimento ao disposto na Súmula Vinculante n. 14. 6.
O indeferimento das diligências ocorreu de forma motivada, entendendo a Corte a quo pela existência de elementos suficientes nos autos para a apresentação da resposta preliminar
, sem prejuízo de ulterior análise de sua pertinência e de sua relevância ao longo da instrução, ocasião em que se permite à defesa apresentar documentos e requerer o que se fizer necessário para o esclarecimento de fatos relevantes.”
(AgRg no HC nº 735.046/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.10.2022 - grifado)

No mesmo sentido: TJMT, HC N.U 1010860-94.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.8.2022.

Registre-se que a audiência de instrução, realizada no dia 27.10.2022, transcorreu normalmente, restringindo-se à apuração das condutas descritas nesta ação penal, sem qualquer impugnação da Defesa sobre qualquer exposição de fato ou prova estranhas ao processo durante o ato.

Nesse quadro, não se evidencia cerceamento de defesa apto a anular os atos processuais.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022